Tribunal: TJPA
Processo: 0805910-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805910-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: DUANNY PEREIRA GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 29 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO.

REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROCEDENTE.
PACIENTE QUE VEM SENDO MONITORADO ELETRONICAMENTE DESDE 18/05/2018.

ALÉM DE NÃO HAVER NOTÍCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, MOSTRA-SE DESARRAZOADA A MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MAIS DE 03 ANOS. A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPORTA EM GRAVAME À LIBERDADE E, POR ISSO, EXIGE PROPORCIONALIDADE EM SUA APLICAÇÃO E DURAÇÃO. PRECEDENTES – STJ.

A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO

NÃO TRARÁ QUALQUER PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrada em favor
DUANNY PEREIRA GOUVEA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua.

Alegaram os impetrantes, em síntese, que, a prisão da paciente se deu sob a acusação da suposta prática da conduta tipificada no art. 288, Parágrafo Único do Código Penal.

Em
18/05/2018
, a paciente fora beneficiada com a
prisão domiciliar
com a consequente determinação de várias medidas cautelares, dentre elas, o uso do monitoramento eletrônico. Já em
21/01/2019
, teve sua
prisão domiciliar revogada

e determinada sua liberdade provisória
mediante medidas cautelares, considerando os termos contidos na sentença condenatória que, ao garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade, manteve o monitoramento eletrônico. Diante disto, alegam que a paciente está com o uso do monitoramento eletrônico há mais de 3 anos, o que vem lhe cerceando o direito pleno de exercer atividades laborais.

Sustentaram que o longo lapso temporal para a conclusão da instrução processual está prejudicando a paciente e que a medida vem sendo mantida por excessivo tempo e sem qualquer necessidade demonstrada pela autoridade coatora.

Requereram a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para a revogação do monitoramento eletrônico e o envio de ofício à SUSIPE para que providencie sua retirada.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos, em ID 5580866, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado, ID 5644308, onde relatou, em síntese, que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; que, de acordo com a denúncia, a paciente fora presa em flagrante, tendo posteriormente sua prisão em flagrante sido convertida e prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, posto que foi surpreendida quando na companhia de outros agentes, que, à época, formavam a associação criminosa, sendo encontrado com o grupo uma arma de fogo que seria utilizada para cometimento de crimes .

Retornados os autos, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de licença Nojo, ID 5648283,
sendo recebidos no gabinete da Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que em ID 5649113, indeferiu o pedido de liminar e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para os devidos fins.

N
esta superior instância, ID 5796575, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação do
presente writ.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a concedo.

Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico a que está submetida a paciente, sob a alegação de que

o prazo indeterminado na sua aplicação pode configurar constrangimento ilegal vez que fere princípios básicos da liberdade individual, razoabilidade processual e proporcionalidade na medida, além do fato de ser esta detentora de condições pessoais favoráveis e de que tal monitoramento pode interferir na vida pessoal, profissional e social da monitorada, tenho que há de ser concedida a ordem.

Denota-se dos autos que a paciente está sob monitoramento eletrônico desde 18/05/2018, contudo, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a qual anexou cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, da decisão que substituiu a prisão preventiva em domiciliar, da sentença e das certidões de antecedentes criminais, que não há notícias de reiteração criminosa, assim como não há registro de antecedentes criminais anteriores ao presente feito.

Observa-se, dos autos, que o feito apresenta trâmite razoável, em face das peculiaridades do caso concreto que demanda seis denunciados, dos quais, em sentença, três foram condenados e três absolvidos, contudo, entendo que neste momento já não se faz mais necessária a manutenção da monitoração eletrônica, pois, pelo que dos autos consta, além de não haver notícia de reiteração criminosa, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 03 anos .

Assim, entendo que não há motivo que impeça a concessão do pleito, posto que a revogação do monitoramento eletrônico não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas.

Ademais, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família, entendemos ser possível a revogação do monitoramento eletrônico, mas, com a manutenção das demais medidas cautelares.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. MEDIDAS C AUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).
2. (...) 4. Ordem denegada. (HC 567.173/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/03/2021) (
GRIFEI
).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração. 2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.
3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.
4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares. (HC 507.074/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) (
GRIFEI
).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo

a ordem
.

Determino a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico da paciente, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer das cautelares já estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo da paciente, a critério do magistrado.

É o voto.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2021